Tribunal: TJDFT
Processo: 0706547-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Ausentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mostra-se impositivo o não provimento dos Embargos de Declaração.
3. Não estando evidenciado o caráter meramente protelatório nos Embargos de Declaração, não há razão para que seja imposta à embargante o pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.